Tribunal: TJMT
Processo: 1020298-41.2022.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020298-41.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO PEIXOTO DA SILVA - CPF: 865.083.261-04 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. REVOGAÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DA CLT AOS SERVIDORES PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação interposta por Cláudio Peixoto da Silva contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de periculosidade.

2. A questão em discussão consiste em determinar se o recorrente, Guarda Municipal, tem direito ao adicional de periculosidade após a revogação da Lei Municipal nº 2.163/2000, que regulamentava tal benefício.

3. A Administração Pública só pode conceder benefícios conforme previsto em lei, em respeito ao princípio da legalidade.

4. Com a revogação da Lei Municipal nº 2.163/2000 e a ausência de regulamentação posterior, não há base legal para a concessão do adicional de periculosidade.

5. A aplicação da CLT e suas portarias regulamentadoras, como a Portaria nº 1.885/2013, não se estende aos servidores públicos, que são regidos por regime jurídico próprio, conforme o art. 39 da CF.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDIO PEIXOTO DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, M.M Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos da Ação de Cobrança nº 1020298-41.2022.8.11.0002 ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
que julgou improcedente a pretensão inicial.

Como causa de pedir recursal, aduz que a sentença merece reforma, sob o argumento que suas atividades são de risco e devidamente amparada pela Portaria nº 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação no id. 194458161.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 195830671 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, c
uida-se recurso de apelação interposto
por
CLAUDIO PEIXOTO DA SILVA

contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, M.M Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos da Ação de Cobrança nº 1020298-41.2022.8.11.0002 ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
,
que julgou improcedente a pretensão inicial
.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia recursal reside que a parte autora exerce a função de guarda municipal e não vem recebendo o adicional de periculosidade.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia,
tenho que não assiste razão à parte apelante.

Com efeito, é certo que Administração Pública só pode atuar conforme a lei, em respeito a um dos princípios fundamentais do Direito Público, isto é, o princípio da legalidade.

Assim, todas as ações e decisões dos agentes públicos devem estar estritamente vinculadas ao que está previamente estabelecido em normas jurídicas.

Portanto, para que seja concedido o referido direito (adicional de periculosidade) é necessário que esteja devidamente previsto e regulamentado em lei.

No caso, a parte autora é servidora do Município de Várzea Grande e exerce a função de Guarda Municipal.

A Constituição Federal em seu artigo 7º, III, reconhece o direito os trabalhadores urbanos e rurais o direito adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas,
na forma da lei
.

Por sua vez, o Município de Várzea Grande possuía a Lei Municipal n. 2.163/2000 que regia o Estatuto da guarda municipal, bem como regulamentava o pagamento do adicional de periculosidade, como se vê:

Art. 53. Os Guardas Municipais perceberão, nos termos da Lei, a remuneração constituída das seguintes parcelas:

I - Mensalmente:

a) Vencimento Base;

b) Representação;

c) Gratificação e Adicionais;

d) Salário família;

e) Adicional de Periculosidade.

Parágrafo único. O valor do vencimento base do Guarda Municipal de 3ª Classe será igual ao do Servidor Municipal de nível médio, no mesmo nível hierárquico, acrescidos dos adicionais próprios do cargo.

Art. 54. Será acrescido, a título de adicional de periculosidade, o valor mensal equivalente a 100 (cem por cento) calculado sobre o vencimento base.

Logo, a norma além de reconhecer o direito ao adicional de periculosidade, fixava o valor mensal equivalente a 100 (cem por cento) calculado sobre o vencimento base.

No entanto, a Lei Complementar Municipal n. 4.167/2016 estabeleceu novo estatuto da guarda municipal de Várzea Grande e revogou a Lei Municipal n. 2.163/2000.

Nesse novo estatuto não houve regulamentação do adicional de periculosidade, como se vê:

Art. 68.
A Remuneração do Guarda Municipal se dará por subsídio, fixado em parcela única.

Art. 69.
O Subsídio é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, conforme previsto em legislação própria.

§ 1º A diferença de subsídio percebido pelo Guarda Municipal de 3ª Classe para o Guarda Municipal Classe Inicial não poderá ser inferior a 15% (quinze por cento) do subsídio deste último.

§ 2º Os valores dos subsídios dos servidores do quadro de servidores efetivos da Guarda Municipal de Várzea Grande são definidos pelo Plano de Cargos, Carreiras e subsídios estabelecido na Lei Municipal Nº
2.142
/2.000 e suas alterações e corrigidos anualmente pelo Executivo, conforme revisão Geral de Subsídio prevista no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal.

Art. 70.
Os Guardas Municipais percebem mensalmente, nos termos da Lei, o subsídio e, eventualmente outras indenizações previstas em Lei, vedadas suas incorporações.

Assim, não há mais regulamentação ao adicional de periculosidade, razão pela qual é necessária a sua regulamentação para concessão.

Portanto, até 31.12.2016, durante a vigência da Lei Municipal n. 2.163/2000, havia norma regulamentadora a respeito do adicional de periculosidade para a função da parte autora, no entanto, com a revogação pela Lei Complementar Municipal n. 4.167/2016 não há mais previsão para sua concessão.

Ademais, adveio a Lei Complementar Municipal n. 5.139/2023, que revogou a Lei Complementar Municipal n. 4.167/2016 e vedou o pagamento de adicional de periculosidade por já ser pago no subsídio,
in verbis
:

“Art. 83. Os Guardas Municipais percebem mensalmente, nos termos desta Lei, o subsídio e, eventualmente, outras vantagens previstas,
exceto os adicionais de periculosidade e insalubridade, por serem estes inerentes aos cargos de Guardas Municipais e já pagos nos subsídios
”.

Desse modo, atualmente sequer há possibilidade de concessão do adicional de periculosidade, uma vez que já está incluso no próprio subsídio do cargo.

No caso, o período solicitado pela parte autora é a partir de junho de 2017 até a presente data, bem como a fixação no salário atual.

Partindo dessas premissas, diante da ausência de norma regulamentadora a partir de 01.01.2017 e posterior vedação, não há como reconhecer o direito ao adicional de periculosidade no período solicitado pela parte autora.

Nesse sentido, é o entendimento recente adotado por este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – VERBA DEVIDA ATÉ A DATA DA REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 2.163/2000 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

O adicional de periculosidade é devido ao Guarda Municipal de Várzea Grande durante a vigência da Lei Municipal n. 2.163/2000 até a data de sua revogação pela Lei Complementar Municipal n. 4.167/2016. Logo, não são devidas as parcelas relativas ao adicional de periculosidade a partir de 1º.1.2017.

2.

Recurso provido em parte.

(N.U 1032432-37.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 16/07/2024)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS. GUARDA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR N. 2.163/2000 REVOGADA PELA LEI 4.167/2016. PAGAMENTO DEVIDO ATÉ A REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO NOVO ESTATUTO. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA NÃO OBRIGA O PODER PÚBLICO COM O SERVIDOR PUBLICO. REGIME JURIDICO ESPECÍFICO (CF. ART. 39) INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (CF ART. 37). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE AO SERVIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, por meio de Portarias, regulamentando na relação empregatícia a incidência do adicional de periculosidade, não obrigam o poder público, quando se trata de servidor público estatutário, por ser regime jurídico diverso, previsto no art. 39 da Constituição Federal.

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante nº 37 do STF)

Ausente a regulamentação, pela nova legislação municipal, Lei Complementar n. 4.167/2016, do pagamento adicional de periculosidade a servidor público estatutário, que exerce a função de guarda, não é possível sua concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art. 37 da Carta Magna.

Servidores empossados antes da alteração do Estatuto, fazem jus ao pagamento do adicional de periculosidade até a revogação da Lei Complementar nº 2.163/2000, se não receberam na época.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1000521-75.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

Por fim, no tocante a aplicação da Norma Regulamentadora nº 16, aprovada pela Portaria no Ministério do Trabalho e Emprego nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, é certo que a CLT não se aplica aos servidores públicos, uma vez que estes são regidos por um regime jurídico próprio, nos termos do art. 39, da CF.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

Por derradeiro, majoro os honorários em 2% sobre o percentual fixado na sentença, devendo ser respeitado a justiça gratuita deferida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024